Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0740204-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 76420055, p. 473-477 e mov. 471.1), a qual deferiu a saída antecipada ao reeducando PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (processo de execução SEEU n. 0406808-07.2021.8.07.0015). Em suas razões (ID 76420055, p. 501-505 e mov. 493.1), o Ministério Público asseverou que o apenado não cumpriu os requisitos para a saída antecipada sob monitoração eletrônica, estabelecidos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. Argumentou que a conduta do agravado atentou contra a integridade física das vítimas, visto que o agravante cumpre pena pela prática de roubos agravados. Sustentou que a decisão deve ser reformada uma vez que os requisitos definidos no pedido de providências não se amoldam ao caso. A Defesa, em contrarrazões, postulou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 76420055, p. 515-517). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pela Magistrada (ID 76420055, p. 524). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e, no mérito, pela perda do objeto do agravo (ID 76856402). É o relatório. Decido. Em 2-julho-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que o agravado preencheu os requisitos previstos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. Confira-se a íntegra da decisão (ID 76420055, p. 473-477 e mov. 471.1): Trata-se de pedido de saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica formulado em favor do apenado (mov. 464.1). O Ministério Público se manifestou regularmente nos autos (mov. 467.1). Relatei. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o apenado se encontra alocado no CPP e se enquadra no benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração, autorizado por este Juízo nos autos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 para quem: I. Possua o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias; II. Possua autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado; III. Não esteja cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013; IV. Esteja graduado em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário; V. Resida no Distrito Federal ou, no máximo, nas cidades integrantes das Comarcas a ele contíguas, quais sejam, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas/ GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO; VI. Possua energia elétrica em sua residência; VII. Possua número de telefone ativo para contato. Compulsando os autos, verifico que o custodiado preenche os requisitos acima destacados, dentre os quais a autorização para saídas temporárias. Afigura-se necessário ressaltar, ainda, que ao proferir a decisão nos autos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 este Juízo visou minorar a superlotação detectada no CIR, de forma ordenada e responsável. Ressalto que em ocasião precedente àquela decisão, este Juízo fez inspeção no CIR e detectou 30 (trinta) presos alocados em uma cela projetada para alocação de 8 (oito) deles. Considerando que, ao contrário do que se costuma divulgar, no Distrito Federal a maior causa de prisões é o crime contra o patrimônio, este Juízo entendeu que para efetivamente abrir vagas no CPP ( onde os presos estão mais próximos do regime aberto) e propiciar a transferência para lá dos presos do CIR, aliviando a superlotação deste presídio, o crime de roubo sem violência real contra a vitima não pode ser óbice à concessão da monitoração eletrônica, desde que preenchidos os requisitos acima explicitados, como é o caso deste feito. Assim, AUTORIZO a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, submetendo-o às seguintes condições: 1 – Assinar o termo de guarda e responsabilidade do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, situado no SAIN - Antiga Estação Rodoferroviária - Ala Sul, Brasília - DF, 70297-400 - Brasília, DF (ao lado do Shopping Popular) -Horário de atendimento presencial: 08hàs 18h, diariamente, inclusive aos finais de semana e feriado - Telefones: 0800-729-4999 -WhatsApp: (61) 98279-0424 -E-mail: ressalva.cime@ seape.df.gov.br. 2 - Cumprir com atenção todas as condições impostas na decisão judicial, particularmente em relação às áreas de inclusão e de exclusão, quando for o caso. 3- Morar no endereço a ser informado ao CIME e à VEP. 4 - Possuir energia elétrica em sua casa. 5- Se precisar mudar de endereço, deverá apresentar o pedido diretamente ao CIME, desde que o novo endereço seja no próprio DF, ou nas Comarcas Contíguas (Valparaíso, Novo Gama, Águas Lindas, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto ou Cidade Ocidental). Caso o endereço não seja nessas localidades, o pedido deve ser feito no processo, por meio da Defensoria Pública ou Advogado particular. 6 – Manter número de telefone ativo para contato. Esse número não pode ser alterado sem autorização prévia do CIME. 7 - Caso possua apenas um número de telefone celular para contato, deverá fornecer um número adicional, para contatos suplementares com o CIME. 8 - Entrar em contato imediatamente com o CIME caso perceba defeito ou falha no equipamento de monitoramento, ou caso excepcionalmente tenha que sair das áreas autorizadas. 9 - Atender aos contatos do funcionário responsável pelo monitoramento eletrônico e cumprir suas orientações. 10 - Fornecer informações aos órgãos ou entidades encarregados da fiscalização das presentes condições, caso solicitadas. 11 - Recarregar a tornozeleira eletrônica diariamente, conforme orientado pelo CIME, mantendo-a ativa 24 horas por dia. 12- Não remover, violar, modificar, danificar a tornozeleira eletrônica ou permitir que outra pessoa o faça. 13 - Não realizar qualquer comportamento que afete o normal funcionamento da monitoração eletrônica, nem permitir que outros façam. 14 -Não realizar visitas a interno(a)(s) de unidades prisionais ou de unidades do sistema socioeducativo. 15 - Não praticar fatos definidos como crime. 16 -Não ingerir bebidas alcoólicas, não fazer uso de drogas, nem se fazer acompanhar de pessoas de maus costumes. 17 - Realizar o deslocamento CASA-TRABALHO-CASA, conforme dias e horários de trabalho indicados no termo de compromisso da proposta particular de emprego autorizada pela VEP, ou de acordo com o contrato da FUNAP. 18 - No horário de almoço, o monitorado pode se distanciar até 100 metros do local de trabalho, caso não tenha proibição de deslocamento no Termo de Compromisso. 19- O monitorado que possui autorização para saídas temporárias, nos dias indicados no calendário anual do benefício, poderá sair da área de inclusão e se movimentar de acordo com as regras estabelecidas na portaria que regula as saídas temporárias, observando inclusive o horário de retorno para casa. 20- O monitorado que já possui autorização para estudo externo, poderá continuar se deslocando para o local de estudo de acordo com a autorização judicial. 21- O monitorado que tenha interesse em estudar para ser beneficiado com remição deve solicitar autorização judicial para iniciar a atividade. 22 – Para comparecer em atendimentos agendados de saúde, própria ou de familiar sob sua responsabilidade, (consultas, exames ou cirurgias) ou do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, o monitorado deve solicitar autorização diretamente ao CIME, assim que souber da data agendada, apresentando o comprovante de agendamento. 23 – Em caso de emergência de saúde do monitorado, ou de familiar sob sua responsabilidade, o monitorado deve apresentar o comprovante comparecimento ao CIME nas 24 horas seguintes. 24- O monitorado deve comunicar imediatamente ao CIME se não for se deslocar de casa para o trabalho, por qualquer que seja o impedimento (doença, folga, trabalho remoto, entre outros). 25 - Comunicar à VEP e ao CIME, em 24 horas, por meio da Defensoria Pública ou Advogado particular, se for demitido do trabalho. 26 - Caso o desligamento do trabalho tenha ocorrido por dispensa do empregador/ contratante, sem que o motivo seja o cometimento de falta disciplinar, o monitorado terá prazo de 60(sessenta) dias para apresentar à VEP nova proposta de trabalho para análise, ou pedido de autorização para frequentar atividades de ensino ou qualificação/capacitação profissional. 27 – CASO O MONITORADO PEÇA DESLIGAMENTO DO TRABALHO, deverá comunicar à VEP no prazo de 24 horas e, só será mantido sob monitoração eletrônica se,no prazo de até 72 horas, contadas da data do desligamento, apresentar nova proposta de trabalho a ser analisada, ou comprovar que permanece matriculado em atividade de ensino ou qualificação profissional, com regular autorização judicial. 28- Entre o desligamento do trabalho e a nova autorização da VEP, o monitorado deverá permanecer em sua casa em período integral, de onde só poderá sair para locais já autorizados pela VEP, como estudo externo, saídas temporárias, acompanhamentos de saúde e assistência social. 29 - O monitorado e/ou o empregador deverão encaminhar ao CIME, até o dia 10 do mês seguinte, a folha de ponto do trabalho externo, através do e-mail nuajur.cime@seape.df.gov.br, para elaboração das certidões de remição. 30- Dirigir-se ao CIME para retirada da tornozeleira eletrônica, quando determinado por este Juízo. Comuniquem, ainda, à FUNAP, a fim de que informe ao CIME, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço de trabalho do reeducando, bem como se ele desenvolve atividades externas, caso em que deverá ser informado nome e contato do servidor vinculado ao órgão conveniado, responsável pela fiscalização das atividades e comunicação dos registros de horários de retorno e saída, bem como o telefone que possibilita o contato direto com o reeducando ou o responsável por sua fiscalização direta sempre que necessário, tal qual previsto na decisão proferida aos 14/7/2016 nos autos do processo 0011871-88.2015.8.07.0015. A FUNAP deverá comunicar o CIME, no prazo de 24 horas, eventual desligamento do reeducando, com indicação expressa da motivação. Determino ao CIME que, por ocasião da instalação da tornozeleira eletrônica e a partir da oitiva do monitorado, estabeleça uma zona farmácia, uma zona supermercado, uma zona padaria, uma zona barbearia e eventualmente, outra zona demonstrada indispensável para a subsistência do monitorado ou de familiar sob sua responsabilidade (clínicas, hospitais, CRAS, CAPS, entre outros), localizados em endereços próximos à residência do(a) monitorado(a) e, para iniciar esses deslocamentos, o monitorado deverá comunicar previamente ao CIME, por contato telefônico. Caso a pessoa monitorada corte ou tente retirar a tornozeleira intencionalmente, deverá ser recolhida pelo CIME e encaminhada ao CPP. Designo o dia 07/07/2025 para instalação do equipamento, após cerimônia virtual de esclarecimento judicial das condições de cumprimento da medida ora deferida. Expeçam mandado de monitoramento eletrônico em execução (monitoramento em regime semiaberto harmonizado) e alvará de soltura, para atualização do BNMP, indicando: I - Total de dias em monitoramento: 180 dias, contados da data do início da monitoração, ficando desde já autorizada a renovação da medida até superveniente decisão de revogação II - Data de validade: 180 dias, contados da data do início da monitoração III Local de recolhimento noturno: Residência (endereço constante do SiapenWeb) IV- Área de estudo: V - Área de trabalho: Local e horário de trabalho conforme termo de compromisso e registros do SIAPENWeb. Remetam os autos ao CIME e CPP,para ciência e cumprimento da presente decisão na data indicada, cientificando-os de que não haverá remessa das peças por Oficial de Justiça. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. (Grifos nossos) O Ministério Público requereu a reforma da decisão, nos termos do relatório. Ocorre que, em consulta ao SEEU processo de execução penal n. 0406808-07.2021.8.07.0015, verifica-se que o agravante estava cumprindo a pena em prisão domiciliar e, conforme ocorrência administrativa n. 1082513365, foi preso em flagrante pela prática de novo crime (ocorrência policial n. 8250/2025 - 06a DP) (ID mov. 506.1). Em 23-setembro-2025, a autoridade judiciária revogou cautelarmente a prisão domiciliar com monitoração eletrônica e suspendeu os benefícios externos concedidos ao apenado, em razão da prática de novo crime e da conversão da prisão em flagrante em preventiva na ocasião da audiência de custódia realizada em 30-julho-2025. Confira-se a íntegra da decisão (ID mov. 519.1): O apenado, beneficiado com saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 471.1), foi preso em flagrante pela prática de novo crime (mov. 506.1). Em audiência de custódia realizada em 30/07/2025, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, conforme revela a consulta ao BNMP e aos autos n. 0739913-02.2025.8.07.0001. Diante da conduta faltosa, vejo que o apenado deixou de observar as regras do benefício excepcional, razão pela qual REVOGO cautelarmente a prisão domiciliar deferida no mov. 471.1. Sob os mesmos fundamentos, e considerando a existência de ordem de prisão preventiva expedida por Juízo diverso, suspendo os benefícios externos. Em consequência, considerada a incompatibilidade do benefício com a prisão preventiva, indefiro o livramento condicional. Expeçam mandado de prisão, com urgência, visando a regularização do status do BNMP, bem como excluam a condição de preso domiciliar monitorado no SEEU. Comuniquem ao CIME para ciência e retirada da tornozeleira eletrônica, caso tal providência ainda não tenha sido adotada. Oficiem ao Juízo perante o qual o sentenciado se vê processado solicitando que, dentro de suas possibilidades, priorize o julgamento do feito, assim viabilizando a consolidação de sua situação prisional. Atualizem o incidente pendente. Intimem as partes. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. (Grifos nossos) Em 26-setembro-2025, foi expedido o mandado de prisão (ID mov. 540.1). Destarte, não mais subsistem os fundamentos da pretensão veiculada neste agravo em execução, implicando em perda superveniente do objeto, de maneira que inexiste utilidade no exame do mérito do presente recurso de agravo em execução. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso de agravo em execução penal, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator